Tribunal: TJDFT
Processo: 0703523-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703523-90.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SEBASTIANA SANTANA DE MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RAZOABILIDADE DO PRAZO DE ATENDIMENTO. 1. Trata-se de recurso interposto pela autora em face da r. sentença que julgou procedente em parte o pedido deduzido na inicial, em que pretende a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado a arcar com os custos de sua internação em hospital particular. 2. Na hipótese, a decisão liminar de internação da Recorrente não determinou que ela fosse imediatamente internada, mas que fosse encaminhado médico da SES/DF para avaliação do seu estado de saúde, que fosse feita sua inscrição na Central de Regulação e, por fim, se o caso, que fosse realizada a sua internação em Unidade de Terapia Intensiva. A Recorrente não recorreu dessa decisão. 3. Resta incontroverso que, antes da decisão, a Recorrente não havia sido inserida na lista de internação em UTI, pelo que não se constata mora ou omissão do poder público. A Central de Regulação foi intimada em 21/1/2022, às 22h33min; a admissão da paciente em leito não regulado na UTI adulto do hospital particular ocorreu em 4/2/2022 às 12h14min. 4. O entendimento jurisprudencial dominante é o de que o ente público somente deve ser responsabilizado a custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço). 5. No caso dos autos, não há omissão do ente público; os documentos demonstram que não houve recusa de atendimento à Recorrente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada; conforme se verifica na inicial, a Recorrente deu entrada na emergência do hospital particular, requerendo a transferência para a rede pública apenas após necessitar de cuidados de leito de UTI. 6. Deve-se considerar prazo razoável para cumprimento da tutela antecipada, nos termos do art. 21 da LINDB, em especial no presente caso, em que não houve a determinação de internação imediata. 7. É preciso asseverar que a Recorrente foi admitida em leito não regulado de UTI no próprio hospital particular onde estava internada, em 4/2/2022, com a anuência e sob a responsabilidade financeira do Distrito Federal, que providenciou a internação; dessa forma, incabível a discussão sobre o ressarcimento de despesas relativas ao período de 4/2/2022 (data da admissão) a 17/2/2022 (data da alta). 8. Diante da ausência de omissão estatal nos presentes autos, não há como se impor a ele a obrigação de arcar com os custos hospitalares que antecederam a análise do pedido pelo médico regulador que se deu no dia 4/2/2022 às 12h14min. Precedente desta Turma Recursal, acórdão n.o 1391697. 9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n.o 9.099/1995. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, conforme Lei n.o 9.099/1995, art. 55 c/c CPC/2015, art. 98, § 3o.” A parte recorrente sustenta violação ao caput dos artigos 5o e 6o, bem como ao art. 196 e ao art. 37, § 6o da CRFB, porquanto é dever do Estado “arcar com as despesas contraídas em hospital particular quando há ausência de leito público, mesmo tendo havido determinação judicial para se efetuar a devida transferência e sua consequente comunicação à Central de Regulação de Leitos.” Afirma que o entendimento adotado por esta Turma Recursal no sentido de obrigar o paciente a comprovar ter havido recusa estatal antes de procurar o atendimento em hospital privado para possibilitar a imposição ao Distrito Federal do custeio das despesas oriundas da internação particular divorcia-se do conceito de responsabilidade do Estado por omissão. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (artigos 5o e 6o, bem como ao art. 196 e ao art. 37, § 6o da CRFB) não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, de modo que não é possível alterar as conclusões do Acórdão, firmada nos seguintes termos: “O entendimento jurisprudencial dominante é o de que o ente público somente deve ser responsabilizado a custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço). No caso dos autos, não há omissão do ente público; os documentos demonstram que não houve recusa de atendimento à Recorrente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada; conforme se verifica na inicial, a Recorrente deu entrada na emergência do hospital particular, requerendo a transferência para a rede pública apenas após necessitar de cuidados de leito de UTI.” Sendo essa a hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal